Tribunal: TJSP
Processo: 0006491-87.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – Nulidade – Ausência de oitiva judicial do sentenciado – Inocorrência – Inteligência do artigo 118, § 2o, da LEP – Mérito – Desrespeito aos agentes penitenciários, com ofensas e incitação dos demais sentenciados – Prova robusta nesse sentido – Declarações harmônicas dos funcionários, atribuindo ao agravante e a outros reclusos a autoria dos fatos –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – Nulidade – Ausência de oitiva judicial do sentenciado – Inocorrência – Inteligência do artigo 118, § 2o, da LEP – Mérito – Desrespeito aos agentes penitenciários, com ofensas e incitação dos demais sentenciados – Prova robusta nesse sentido – Declarações harmônicas dos funcionários, atribuindo ao agravante e a outros reclusos a autoria dos fatos – Responsabilização coletiva – Inocorrência – NEGADO PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000319940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006491-87.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante EMERSON
CARLOS DEVEQUE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39.289
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0006491-87.2019.8.26.0509
Agravante: Emerson Carlos Deveque
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Juiz de 1a Instância: Henrique de Castilho Jacinto
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA GRAVE Nulidade
Ausência de oitiva judicial do sentenciado
Inocorrência

Inteligência do artigo 118, § 2o, da LEP Mérito Desrespeito aos
agentes penitenciários, com ofensas e incitação dos demais
sentenciados
Prova robusta nesse sentido
Declarações
harmônicas dos funcionários, atribuindo ao agravante e a outros
reclusos a autoria dos fatos
Responsabilização coletiva

Inocorrência NEGADO PROVIMENTO.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado
EMERSON CARLOS DEVEQUE contra r. decisão que reconheceu a
prática de falta grave e determinou a perda dos dias remidos (fls. 85/89).
O sentenciado argui, preliminarmente, nulidade procedimental
ante a ausência de oitiva judicial e busca, no mérito, a absolvição sob a tese
de que não houve individualização da conduta, tratando-se, pois, de
responsabilização coletiva (fls. 01/07).
O
Ministério
Público,
em
contraminuta,
pugna
pelo
desprovimento do agravo (fls. 93/97).
A decisão agravada foi mantida (fls. 98).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento (fls. 111/119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É O RELATÓRIO.
A preliminar arguida não comporta acolhimento.
O art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, não prevê a
necessidade de oitiva judicial do sentenciado.
Por outro lado, não restou comprovado prejuízo pela falta da
oitiva do agravante, até porque, quando ouvido pela autoridade
administrativa, foi devidamente acompanhado de defensor, sendo-lhe
assegurado, portanto, o amplo exercício do direito de defesa (fls. 52).
Rejeita-se, portanto, a matéria preliminar.
Quanto ao mérito, tenho que o agravo não merece provimento.
O sentenciado, inconformado com a decisão que determinou a
anotação de falta grave em seu prontuário, interpôs o presente agravo em
execução, alegando que não houve individualização da conduta.
Sem razão.
O agravante respondeu a processo administrativo disciplinar
por ter desrespeitado os agentes penitenciários, ofendendo-os com palavras de
baixo calão, além de incitar os demais sentenciados, comprometendo a
ordem, a disciplina e, por conseguinte, a segurança interna da unidade
prisional.
Assim agindo, o agravante foi dado como incurso no artigo 50,
I e VI, c.c. artigo 39, II, ambos da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Os agentes penitenciários Edson (fls. 49) e Marcos (fls. 50)
prestaram declarações convergentes e harmônicas nesse sentido, esclarecendo
que tanto o agravante como os sentenciados Fábio e Rodrigo foram os autores
das ofensas proferidas.
Assim, se todos foram os responsáveis pelos xingamentos e
incitação dos demais sentenciados, como noticiado pelas testemunhas, não há
de se falar em individualização das condutas.
A negativa do agravante, ao contrário, restou isolada no
conjunto fático-probatório. Cumpre observar que nenhum dos sentenciados
envolvidos assumiu a autoria e tampouco eximiu a responsabilidade do
agravante, o que retira a credibilidade da escusa ofertada.
A natureza grave da infração cometida é incensurável, nos
precisos termos do artigo 39, II, da Lei de Execução Penal.
Apurada a responsabilidade do sentenciado pelo cometimento
de falta disciplinar de natureza grave, a declaração da perda dos dias remidos
é medida que se impõe.
A limitação da perda dos dias remidos na fração de 1/3 é
adequada e proporcional, tendo em vista a gravidade da infração, que
comprometeu a segurança interna do presídio.
Posto isto, pelo meu voto, rejeito a matéria preliminar e, no
mérito, nego provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora